Tribunal: STF
Processo: AO 2537
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ALEGAÇÕES DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO PREJUDICADAS. NULIDADE DA DISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. DEMISSÃO APLICADA CONTRA JUIZ DE DIREITO NÃO VITALÍCIO. PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR NÃO CONHECIDO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO PRATICADO PELA CORTE LOCAL. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CF, ART. 102, I, R ). THEMA DECIDENDUM ENFRENTADO EM WRIT ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Arguições de impedimento e suspeição julgadas manifestamente inadmissíveis pelo Ministro Presidente (com decisões transitadas em julgado). Prejuízo das alegações reiteradas no presente recurso. 



    2. Não é admitida a arguição de nulidade da distribuição após o julgamento desfavorável da causa. Competência relativa. Matéria preclusa (art. 67, § 6º, do RISTF).



    3. Esta Suprema Corte não é competente para julgar, em sede originária, demandas instauradas contra decisões negativas do CNJ. Inexistência de arbitrariedade, abuso de poder ou ilegalidade manifesta na decisão do CNJ que não conheceu da revisão disciplinar proposta contra o julgamento que impôs, na Corte local, a demissão do agravante. Matéria enfrentada em writ anterior (MS 35.141/DF, da minha relatoria) 



    4. Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia afasta-se a tese de que não fundamentado o decisum (art. 489, do CPC/2015). Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.